Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Processo : 0714148-37.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 120837979 dos autos originários n. 0705014-17.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo executado, aqui agravante, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por recurso manifestamente protelatório. Indeferido o pedido liminar (id. 35131770), o agravante opõe embargos de declaração (id. 35193587) da decisão unipessoal desta relatoria, indicando omissão quanto ao pedido de suspensão da execução pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Todavia, em consulta aos autos originários (id. 123365804), verifico que o juízo a quo retratou-se da decisão agravada, revogando a aplicação imediata da multa e oportunizando ao réu, aqui agravante, prévia manifestação acerca da alegação de recurso protelatório posta em contrarrazões aos declaratórios manejados na origem, também com determinação de comunicação do decisum a esta relatoria. Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Outrossim, os embargos de declaração opostos nesta sede de agravo versam exclusivamente sobre a suspensão por 5 anos das obrigações referentes à sucumbência do beneficiário de gratuidade de justiça, matéria sobre a qual não tratou a decisão agravada. Daí que, no particular, a decisão liminar desta relatoria apenas consignou que, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça, visto que deferida na origem e inclusive mantida no julgamento de impugnação ao benefício (id. 90718600, autos de origem). Deveras, inviável o conhecimento da matéria relativa ao § 3o do art. 98 do diploma processual pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator